Tribunal: TJSP
Processo: 2000101-08.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Álvaro Torres Júnior
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
JUSTIÇA GRATUITA – Pessoa física – Deferimento – Agravante está desempregada – Falta de condições para o pagamento das custas e das despesas processuais, sem prejuízo do sustento próprio e de sua família – Benefício deferido - Recurso provido.